Tribunal: TJES
Processo: 5010130-26.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010130-26.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL FERREIRA SANTOS e outros
RECORRIDO: LUIZ CARLOS OLIVEIRA BRANDAO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010130-26.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: MANOEL FERREIRA SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sob o fundamento, em síntese, de que seu filho, sem sua autorização, alienou veículo automotor de sua propriedade e que, por tal razão, o adquirente do veículo, que não procedeu a transferência da propriedade registral junto à autarquia estadual de trânsito, está cometendo inúmeras infrações de trânsito que estão sendo anotadas em seu prontuário. Consubstanciado nestas razões, declarou a renúncia à propriedade do bem móvel, pugnando pela isenção das multas, tributos e taxas incidentes sobre o aludido veículo.

O juízo sentenciante acolheu parcialmente o pleito autoral, declarando que o autor/recorrido está renunciando ao direito de propriedade do veículo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, 2008/2008, placa MSB3957, Renavam 00966926838, afastada a responsabilidade sobre os débitos tributários, multas e demais encargos incidentes sobre o veículo a partir da citação do DETRAN/ES.

Os recorrentes
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO
, e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, irresignados, pugnam pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos deduzidos na exordial, sustentando, em síntese, que há a necessidade de se registrar a transferência do veículo ou o comunicado de venda, não sendo possível, portanto, declarar a inexistência de relação jurídico do recorrido com o veículo. Ressalta a impossibilidade de renúncia ao direito de propriedade, bem assim, a necessidade de transferência das pontuações decorrentes dos respectivos AIT ́s.

O recorrente
MANOEL FERREIRA SANTOS
apresentou recurso inominado com pedido de gratuidade de justiça,

entretanto, após distribuídos os autos a este relator, indeferi o beneplácito postulado (
id10717904
), determinando a realização do preparo recursal no prazo legal.

Ocorre, contudo, que não houve manifestação do recorrente comprovando o preparo do recurso interposto, desatendendo, assim, a um dos pressupostos de admissibilidade, pelo que, por deserto,
inadmito
o recurso inominado (art. 17, V do RI).

As partes não apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório, posto que dispensado, a teor do disposto no art. 46 da LJE.

Após análise detida das alegações das partes e dos elementos de prova trazidos aos autos, entendo que não assiste razão aos recorrentes.

Isso porque, como bem enfatizado pelo juízo sentenciante, é forte o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em casos como o enfocado nos autos, em que o particular alega não ter conhecimento a respeito do atual possuidor do veículo e não ter elementos que comprovem a posse atual do bem, documentação idônea ou identificação do comprador; viável se afigura a renúncia à propriedade pelo proprietário primitivo. Com efeito, no caso em apreço, o veículo está em poder de terceiro, e o recorrido/autor não tem meios de localizar ou recuperar o bem, em relação ao qual não tem mais qualquer interesse.

O art. 1.275, II, do Código Civil prevê a renúncia como forma de extinção da propriedade do bem; o que foi manifestado pelo autor na petição inicial e com conhecimento das corrés a partir da citação. Neste sentido, vejamos a lição do ilustre doutrinado
NELSON ROSENVALD
[1]
,
verbis
:
A renúncia à propriedade do bem é ato unilateral de vontade, praticado pelo proprietário, que não se subordina à aceitação de terceiros. Basta que o proprietário declare formalmente o propósito de despojar-se do direito de propriedade
.

O fato de o Código de Trânsito (art. 120) não prever a possibilidade do registro de veículo automotor sem proprietário não constitui óbice ao exercício da renúncia ao direito de propriedade, uma vez que esta renúncia é incondicionada, pela lei, a normas administrativas, que não podem impedir o exercício desse ato unilateral de vontade. Ademais, a forma (registro) não é um fim em si mesma, e eventuais restrições administrativas não podem conduzir à esdrúxula situação de manter a vinculação do registro de um bem à pessoa que não mais seja o atual proprietário (sob pena de descumprimento da própria finalidade do registro de propriedade, que é a de espelhar a verdade e a ela dar publicidade).

Diante disso, tendo em vista que o recorrido não é mais propriedade do bem, inexiste razão para manutenção de seu nome no registro de propriedade do veículo automotor junto ao DETRAN; sem prejuízo do controle administrativo caso o veículo venha a ser localizado; hipótese em que haverá definição acerca do destino da carcaça, ou o atual dono poderá, caso queira, regularizar o registro da propriedade do bem, arcando com todos os tributos e multas de trânsito devidos desde a renúncia do proprietário anterior, com a possibilidade da reativação (ou restabelecimento) do registro de propriedade do bem em favor do atual proprietário

Anoto, por oportuno, que existe a formal possibilidade da exclusão dos dados do proprietário do registro do automóvel, sem necessidade de fornecimento de dados de terceiro; ficando o veículo em registro de proprietário e sem necessidade da baixa ou cancelamento do registro de propriedade do automotor. Esta solução atenderá plenamente aos objetivos do julgado; sem necessidade de cancelamento ou baixa do registro do veículo, pois a baixa só seria possível em outras hipóteses (como veículo irrecuperável, veículo definitivamente desmontado, veículo com laudo de perda total ou veículo vendido ou leiloado como sucata).

Portanto, é o caso de manutenção da sentença recorrida no que tange ao reconhecimento da renúncia do recorrido/autor à propriedade do veículo enfocado nos autos, reconhecendo-se a inexigibilidade de tributos, multas e pontuações anotados em sua CNH a partir da citação da autarquia de trânsito. Isso porque, com a renúncia, extingue-se a propriedade em relação ao veículo, bem como toda e qualquer responsabilidade (tributária, civil, administrativa) futura do renunciante em relação à coisa.

Nesse sentido, vejamos as ementas abaixo transcritas:

RECURSO INOMINADO – Venda de veículo – Ausência de comunicação junto ao órgão de trânsito – Afastamento das responsabilidades Tributária e Administrativa - Renúncia ao direito de propriedade veicular – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor: Transferência da propriedade do bem móvel ocorre com a tradição – Inexigibilidade do tributo, bem como dos valores relativos às multas e pontuações anotadas no prontuário da CNH desde 2010 - Desacolhimento das razões recursais: Renúncia ao direito de propriedade - Viabilidade jurídica da pretensão – Inteligência do art. 1.275, II, do CC -
Efeitos somente a partir da citação
- Administração Pública teve conhecimento do fato apenas com o ajuizamento da demanda – Precedente – Sentença mantida – RECURSONÃO PROVIDO (TJSP; Recurso Inominado Cível 1015977-33.2023.8.26.0576; Rel. Claudia Sarmento Monteleone - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de São José do Rio Preto - Anexo do Juizado Especial da Fazenda Publica; Data do Julgamento: 13/05/2024; Data de Registro: 13/05/2024).

ADMINISTRATIVO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPRIEDADE. RENÚNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A responsabilidade dos débitos veicular, incluindo multa, persiste até a comunicação de venda ou renúncia da propriedade; 2. É possível a renúncia da propriedade do veículo, nos termos do art. 1275, inc. II, do Código Civil; 3. A responsabilidade da autora se encerra a partir da citação da presente demanda, oportunidade em que a Administração Pública tomou ciência da renúncia da propriedade; 4. A parte autora faz jus à exclusão de seu nome como proprietária do veículo descrito na inicial a partir da citação; 5. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1048785-11.2023.8.26.0053; Rel. Fábio Fresca -Colégio Recursal; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro Central -Fazenda Pública/Acidentes - 1º Núcleo Especializado de Justiça 4.0; Data do Julgamento:22/02/2024; Data de Registro: 22/02/2024).

Considerando o acolhimento do pedido de renúncia e tendo em conta a subsequente ausência de registro válido e conhecimento, pelo poder público (e órgãos de trânsito), da atual posse ou propriedade do bem (para lançamentos tributários e multas de trânsito); seria o caso de determinar o bloqueio à circulação e licenciamento do veículo que se encontra em situação irregular, conforme postulado na inicial; com a consequente apreensão até regularização administrativa por quem entender ser o legítimo proprietário. Entretanto, não há pedido da recorrente neste sentido.

Sem maiores delongas, não vejo motivos para reforma da judiciosa sentença recorrida, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
DETRAN/ES
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente
DETRAN/ES
ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/2009, art. 55,
caput,
da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 85, §3º, I, do CPC.

CONDENO
o recorrente
MANOEL FERREIRA SANTOS
ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em
20% (vinte) por cento
sobre o valor atribuído à causa (Enunciado 122, FONAJE).

É como voto.

[1]

ROSENVALD, Nelson. Direitos reais, teorias e questões. 2.ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2003, p. 108.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)